Tribunal: TJDFT
Processo: 0723586-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, conforme artigo 1.019, II, e artigo 1.021, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Após decorrido o prazo legal para manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1411